Tribunal: TJES
Processo: 5000209-84.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-84.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000209-84.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu pelo homicídio qualificado. 2 – Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 –
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS JOSÉ DOS SANTOS,
inconformado com a r. decisão que o pronunciou para confronto com o Tribunal Popular do Júri, em virtude de suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a impronúncia do acusado, por insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em análise de retratação, o Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000209-84.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] No dia 20 de fevereiro de 2016, por volta das 20h40min, no Assentamento Três Corações, próximo a "Igreja Assembleia de Deus Fogo no Altar", Zona Rural de Barra de São Francisco/ES, o denunciado LUCAS JOSÉ DOS SANTOS. matou. a vítima SÔNIA MARIA DE SOUZA PESSOA SANTOS; sua é madrasta, somáticas deferindo-lhe descritas disparos no Laudo de arma de Exame de fogo Cadavérico (não apreendida), da fl. 70 causando-lhe do I.P, quais as lesões sejam,
hemorragia cerebral, por traumatismo cranioencefálico em consequência de disparo de projétil de arma de fogo
, sendo causa eficiente do seu óbito.

Anteriormente à data dos fatos, em momento não precisado, o acusado, seu genitor e a vítima discutiram sobre a venda da propriedade, sendo decidido que a terra seria vendida, contrariamente à vontade do imputado, motivo pela qual passou a proferir ameaças contra a ofendida.

Em razão disso, o denunciado, irresignado por diversos desentendimentos com a ofendida, em razão de sua 'influência para venda da propriedade, foi até a residência da vítima', em um momento em se encontrava, sozinha, e deferiu-lhe diversos disparos de arma de fogo. Em seguida, o acusado evadiu-se do local com uso de uma motocicleta.

Ato contínuo, a vítima foi socorrida por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e. ALEXANDRE CARVALHO, TOLEDO, que promoveram seu encaminhamento ao hospital local, todavia, embora socorrida, a ofendida não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O crime foi praticado por motivo torpe, pois ceifou a vida da ofendida em virtude de desentendimentos financeiros em relação à venda da propriedade.

Ademais, o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima foi atingida pelos disparos em sua residência após ter acabado de sair do banho. [...]”

A defesa pleiteia a impronúncia do acusado por insuficiência de provas.

É imperativo esclarecer que a pronúncia é uma decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Além disso, para que haja a pronúncia do réu, é necessária a certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, e o magistrado deve indicar os elementos dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o que se extrai do comando constante do artigo 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do BU de fls. 11/13, auto de apreensão de fl. 44, laudo de exame cadavérico de fl. 73, atestando que a morte da vítima ocorreu por “traumatismo crânio encefálico produzindo ação perfuro contundente e derivado de projétil de arma de fogo”, além do laudo pericial do local do crime de fls. 78/84.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos em juízo, conforme apresentados na decisão de pronúncia, oportunidade em que peço vênia para transcrever, a fim de auxiliar a compreensão do caso concreto:

"que é filha de Sônia. Que sua mãe era casada com José Carlos no regime de comunhão parcial de bens. Que sua mãe, e José Carlos tinham a intenção de comprar uma casa em Cariacica/ES. Que Sônia mencionou que um dos filhos de José Carlos não era a favor da venda, pois ele queria fazer uma plantação de pimenta do reino na terra. Que o filho mencionado por sua mãe, é Lucas. Que Sônia relatou que já tinha problemas com Lucas, pois ele havia “pegado” um dinheiro dela. Que Sônia, e Lucas não tinham um bom relacionamento, e por isso ele foi morar em outra cidade. Que na data de 08/02/2016, ela e seu irmão foram a Barra de São Francisco/ES, porque sua mãe havia ligado, informando que alguém teria colocado veneno na caixa d ́água da sua residência, com intuito de matá-la. Que se deslocaram até Barra de São Francisco, por entender que sua mãe já corria riscos se continuasse morando lá, mas Sônia não quis ir embora, pois acreditava que o problema não estava diretamente relacionado a ela, e sim com seu esposo, por causa de uma rixa entre ele, e o pastor da igreja que eles frequentavam. Que o óbito de sua mãe, foi por volta das 20h00, mas só teve ciência após as 23h00, quando já estavam levando o corpo dela para o DML de Colatina/ES. Que após no dia que foi fazer a certidão de óbito, procurou José Carlos, para tentar pegar as “coisas” de sua mãe. Que José Carlos não permitiu e disse “que eles não tinham direito a nada, pois ele era o esposo’. Que após o crime, uma vizinha que morava próximo a casa de Sônia, ligou, e relatou que Lucas estava no local. Que essa vizinha afirmou que Lucas estava escondido no mato, e conseguiu visualizar quando Sônia saiu do banheiro, ainda enrolada numa toalha, e atirou contra ela. Que o nome dessa vizinha é Francisca. Que não tem mais contato com Francisca, porque o José Carlos (pai de Lucas) os ameaçou. Que José Carlos sabe onde eles moravam, e por isso tiveram medo. Que durante o velório, em momento algum, José Carlos aproximou-se do caixão, e se manteve distante dela, e de seu irmão, demonstrando extrema frieza. Que se sente ameaçada, tem medo, pois Lucas está em liberdade, e sabe onde é a sua residência. Que confirma sua declaração prestada em sede policial.” (depoimento prestado em juízo por Priscilla Cristiane de Souza Pessoa)

“que é filho de Sônia. Que era o familiar mais próximo de Sônia. Que ela apresentou José Carlos como seu namorado, mas ele não concordou com o relacionamento, pois não o conhecia. Que após o casamento, sua mãe o ligou, e relatou que tinha sumido um dinheiro, e por isso havia tido um constrangimento entre ela, e Lucas. Que Lucas saiu da residência fazendo ameaças contra Sônia, dizendo “isso não vai ficar desse jeito, que ela tinha acusado ele de roubo, e não tinha sido ele”. Que após as ameaças, Lucas saiu de casa. Que sua mãe decidiu procurar outro lugar para morar, e tinha intenção de comprar uma casa na cidade de Vitória. Que após algum tempo, Sônia ligou novamente, e disse que foi feita uma proposta para plantar na terra, mas como já tinha tido as ameaças, se recusou. Que ela não queria mais contato com Lucas, e por isso discordou, e isso gerou um novo atrito, e que Lucas ficou mais furioso. Que Sônia foi ameaçada 02 (duas) vezes por Lucas. Que Marcelo comentou que Lucas tinha comprando um revólver calibre.38. Que após o sepultamento de sua mãe, José Carlos ficou hospedado na casa da Regina, que era uma amiga em comum do casal. Que José Carlos pediu-lhe para comprar a passagem de volta para Barra de São Francisco. Que comprou a passagem, e quando foi até a casa de Regina entregar, o portão da residência estava aberto, e como é conhecido da família, entrou, e escutou quando José Carlos disse a Regina “pelo amor de Deus, não conte isso a ninguém, ninguém pode saber que foi o Lucas”. Que no dia posterior ao crime, foi feito um churrasco no local do crime, para comemorar a morte de sua mãe. Que sua mãe nunca reclamou do casamento, mas sempre reclamou do relacionamento com Lucas. Que sua mãe era uma pessoa de idade, estava debilitada. Que ela não conhecia ninguém em Barra de São Francisco, apenas a família de José Carlos. Que era uma pessoa evangélica, e não tinha inimigos. Que o único desentendimento que sua mãe teve na vida, foi com Lucas. Que confirma a declaração prestada em fase policial.” (depoimento prestado em juízo por Diego Constantino da Silva)

Foi realizada acareação entre Diego (filho da vítima) e Marcelo (cunhado do réu), oportunidade em que foram relatados os seguintes pontos controvertidos:

“Em relação arma que Lucas teria adquirido, um revólver calibre.38, MARCELO afirmou que teve uma conversa com DIEGO, no quintal da residência, mas negou que tenha questionado DIEGO, como faria para adquirir uma arma em Vitória; Que não falou com DIEGO, que LUCAS teria comprado um revólver calibre. 38 em Vitória; Por sua vez, DIEGO, afirmou que tiveram essa conversa, quando foi ao assentamento visitar sua mãe, e que essa conversa foi no quintal da casa; Que MARCELO questionou se era fácil comprar uma arma assim em Vitória, e que LUCAS tinha adquirido o revólver; Que estavam sozinhos no quintal da casa; Que a conversa partiu de MARCELO. Sobre o fato de LUCAS ser contrário a venda da propriedade por ter interesse em plantar pimenta, MARCELO, afirmou que LUCAS não era contra, pois morava fora; Que LUCAS, não comentou que tinha interesse em plantar pimenta na propriedade do pai; Que sua esposa (irmã de Lucas) era a favor da venda da propriedade; Que não sabe dizer se teve desentendimento, confusão, ou discórdia entre LUCAS, e SÔNIA sobre a venda do terreno; Que não sabe o motivo que levou LUCAS sair da casa do pai. Por sua vez DIEGO, afirmou que sua mãe estava tendo desentendimentos frequentes com LUCAS, que foi até o assentamento buscar sua mãe, pois já tinham tentado envenenar a água; Que SÔNIA, comentou que estava dando um jeito de trocar o terreno numa casa em Cariacica, pois assim ficaria longe de confusão; Que sua mãe sempre relatava das ameaças que recebeu de LUCAS.”

Desta forma, as provas testemunhais e documentais presentes nos autos do processo dialogam entre si quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Há elementos nos autos que apontam para o fato de que os desentendimentos mantidos entre a vítima e os integrantes da Igreja Assembleia de Deus Fogo no Altar foram solucionados e que eventual ligação com a tentativa de envenenar a vítima seria desarrazoada, haja vista que a caixa d’água desta também abastece a Igreja, atingindo a todos que ali frequentavam.

Contudo, é possível extrair do caderno processual que o envenenamento teria ocorrido no período em que o recorrente estaria na região.

Além disso, era de conhecimento de algumas pessoas que a vítima e o réu tiveram um desentendimento sobre um possível furto de fones de ouvidos e a quantia de R$ 50,00.

Ainda permeia a suposta dinâmica delitiva o fato de que a ofendida e seu marido, pai do acusado, desejavam vender a residência do casal e Lucas, em tese, seria contra, uma vez que queria plantar no terreno.

Somam-se a tais elementos a suposta aquisição de uma arma de fogo por parte do réu, a visualização deste nas imediações da casa da vítima no dia dos fatos, bem como a existência de dados de localização geográfica, por meio de estação rádio base (ERB), que constatou diversas ligações efetuadas pelo denunciado na localidade de Praça Rica, Vila Pavão, em direção ao Assentamento Três Corações na data dos fatos, por volta das 20h40min (fl. 101), sendo esta a mesma localização encontrada no celular da vítima (fl. 106/107).

Tal fato teria o condão de refutar a tese defensiva de que o réu estava em sua residência no momento do delito, ou seja, em outra cidade.

Outro fato relevante seria o relato de Diego, filho da vítima, afirmando ter ouvido o pai do acusado dizer para terceira pessoa que “ninguém pode saber que foi o Lucas que fez isso”.

Vê-se, portanto, que a decisão foi ponderada, limitando-se a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, sendo que não se baseou unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

No tocante às qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
havendo amparo das provas apresentadas, ou seja, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, deve a matéria ser submetida a julgamento pelo Plenário do Júri.

No caso, há indícios suficientes
de que o delito teria sido motivado por desentendimentos financeiros em relação à venda da propriedade (motivo torpe).

Ademais, a vítima teria sido atingida em sua residência e havia acabado de sair do banho, quando supostamente surpresada enquanto ainda estava enrolada na toalha e com uma touca na cabeça (recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Portanto,
ao juiz somente é ilícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda vez que sem qualquer apoio nos autos, o que não se verifica no presente caderno processual.

Diante de todas as considerações expostas, entendo não assistir razão à alegação defensiva, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
LUCAS JOSÉ DOS SANTOS
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.